Tribunal: TJES
Processo: 5003764-53.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003764-53.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA MOLINA BONFA
RECORRIDO: HELLYS LOSS e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Evidente mostra-se que aos direitos da personalidade, no ordenamento jurídico brasileiro, é conferida especial proteção, inclusive constitucional. Dentre tais direitos,
estão o nome, a honra e a intimidade
. No caso de ofensa a qualquer um deles, ressalvadas hipóteses de excludente de responsabilidade, deve haver a reparação, a qual, pela sistemática adotada no Brasil, ocorre pela via pecuniária.

Veja-se o que prevê o ordenamento jurídico:

CRFB, art. 5º, X: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Código Civil, art. 12: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Outrossim, o art. 186, também do Código Civil, prevê que:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Compulsando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial o vídeo e os
prints
juntado pela Recorrente/Autora,

e após entender a situação, verifico que apenas em relação a um dos Requeridos/Recorridos resta configurado o dever de

indenizar.

Explico.

A Recorrente anexou provas claras de que
apenas
o Requerido/
Recorrido
Hellys Loss promove
u
a veiculação de

mensagens desabonadoras e ofensivas,
haja vista o vídeo e a foto da autora postada no grupo de intitulado
“
Motociclistas

Unidos” -
id. 3318195.

Quanto à Recorrida Amanda, embora esta possa ter pegado a foto da Autora no IG desta, o qual é aberto, não há

demonstração de que tal conduta tenha gerado ofensas à Recorrente. Se o Recorrido Hellys dela se utilizou para associar

ao vídeo desabonador, este devidamente identificado responderá pelo ilícito.

Analisando pormenorizadamente as provas também não verifique que o
print
constante às fl. 05 dos ids. 3318198 e 3318200

tenha sido veiculado e disponibilizado em algum canal de propagação pelo Recorrido Weliton. O que se tem é o fato de que

ele pode ter feito o
print
, mas não há qualquer comprovação por parte da Recorrente aonde este teria veiculado o mesmo.

Por fim, com relação ao Recorrido/Requerido Elber, o fato deste ser um dos administradores do grupo
“
Motociclistas Unidos”

não o faz responsável por eventual veiculação.

Entendo que, se por um lado é direito de todos a livre manifestação do pensamento, conforme previsão contida no artigo 5º,

IX, da Constituição Federal, sendo a liberdade de expressão um preceito altamente prestigiado no Estado Democrático de

Direito, sob outro ângulo, deve haver ponderação desse direito quando em confronto com outro princípio constitucional, que

é o da dignidade da pessoa humana. A ofensa à honra, à integridade moral, advinda do exercício arbitrário do direito de

opinião, quando ultrapassa o bom senso e os parâmetros da razoabilidade, deve ser sancionada.

No entanto, a prova do ilícito que pode gerar o dever de indenizar não é de difícil produção, tanto que a Autora/Recorrente

poderia ter demonstrado se os demais Requeridos, além de Hellys veicularam ou enviaram “prints” para alguém da foto e

mensagem que obtiveram do IG da Recorrente e de seu Facebook. Poderia ter produzido provas como pesquisa de IP das

máquinas de onde partiram as mensagens, endereço de URL ou outro mecanismo de identificação ou rastreamento do

arquivo/aparelho, mas quedou-se inerte.

Por tais razões, entendo por acompanhar parcialmente o Eminente Relator, apenas no que toca à condenação por danos

morais do Recorrido Hellys Loss, mantendo a sentença nos demais termos com relação aos demais Recrridos.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO VEXATÓRIO EM GRUPO DE WHATSAPP. PARTE AUTORA ALEGA QUE OS REQUERIDOS DIVULGARAM EM UM GRUPO DE WHATSAPP, UM VÍDEO CONSTRANGEDOR ONDE MOSTRA O BANHEIRO DE UMA CASA NOTURNA COMPLETAMENTE SUJO DE FEZES, ASSOCIADO-O A AUTORA. TERIAM PRATICADO AINDA CONDUTA DE ABORDAGEM DA AUTORA EM REDE SOCIAL ACERCA DO FATO VEXATÓRIO DE FORMA CONSTRANGEDORA. PRETENDE QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE REPRODUZIR O VÍDEO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO OS REQUERIDOS A SE ABSTEREM DE DIVULGAR O VÍDEO OBJETO DOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, POR ENTENDER QUE A PARTE AUTORA APLICOU O PERDÃO TÁCITO, EIS QUE NÃO INCLUIU NO POLO PASSIVO TODAS AS PESSOAS QUE OFENDERAM A SUA IMAGEM NOS GRUPOS DE WHATSAPP E NAS DEMAIS MÍDIAS SOCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. TEM A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, AQUELE QUE UTILIZA A IMAGEM DE OUTRA PESSOA NO INTUITO DE AGREDIR A HONRA. A EXISTÊNCIA DO EVENTO DANOSO É DECORRÊNCIA DA PRÓPRIA ILICITUDE DO ATO, SENDO SUA EXISTÊNCIA PRESUMIDA, QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO PELA PARTE LESADA OU DA PROVA OBJETIVA DO ABALO À SUA HONRA E À SUA REPUTAÇÃO. HONRA SUBJETIVA QUE TAMBÉM MERECE SER PRESERVADA E É PASSÍVEL DE VIOLAÇÃO E CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. MENSAGENS ENCAMINHADAS DE FORMA DIRETA PARA A PARTE AUTORA EM TOM CONSTRANGEDOR, ENSEJANDO TAMBÉM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SENDO ESTA UMA HIPÓTESE DE PROTEÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. USO DE NOME NÃO VERDADEIRO EM REDE SOCIAL NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE, SE POR OUTRO MEIO É POSSÍVEL IDENTIFICAR O VERDADEIRO AUTOR DA POSTAGEM. DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, CONDENANDO CADA RECORRIDO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.